Tribunal: CARF
Processo: 15455.001654/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.001654/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.567 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
LUCIANA STABILE SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.001654/2010-60
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001654/2010-60

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento (fls. 4/10),
que a intimou a recolher imposto suplementar no valor de R$ 3.132,59 e respectivos acréscimos
legais, em razão da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.350,00, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.565,00, e da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 2.250,00, tendo sido compensado o IRRF de R$
103,33 sobre os rendimentos omitidos.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se devidamente
lançados na notificação de lançamento.
Na impugnação (fls. 3), tempestivamente apresentada, a contribuinte alega que a
intimação expedida para apresentar a documentação das deduções foi encaminhada para seu
antigo endereço. Assim sendo, não lhe foi dada a oportunidade de apresentação dos
comprovantes das despesas médicas e com instrução, sendo certo que apresentou todos os
documentos necessários à comprovação das despesas médicas à fiscalização, que teria optado
por ignorá-los, glosando as referidas despesas. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, seja cancelado o débito fiscal reclamado.
A RFB promovendo revisão de ofício do lançamento, manteve o crédito tributário
com base no termo circunstanciado e no despacho decisório proferido (fls. 53/55).
Intimada do despacho decisório proferido, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, alegando que as despesas médicas foram realizadas com ela própria,
conforme declaração do profissional em anexo. Registra que o pagamento das despesas com
instrução foi agendado junto ao Banco do Brasil, conforme declaração anexa prestada pela
Fundação de apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência a Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da UFRJ.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 79/84), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação parcial apresentada, para restabelecer integralmente as
despesas com instrução e parcialmente as despesas médicas, reduzindo o imposto suplementar
para R$ 2.255,01, mais acréscimos legais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Apenas são dedutíveis, até o limite
previsto na legislação, os valores de despesas realizadas com instrução do declarante ou
de dependentes, relativos a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001654/2010-60

relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de
graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis as despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente comprovadas com documentação
hábil e idônea.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 07/10/2014 (fls. 86/88),
inconformada interpôs, em 03/11/2014, recurso voluntário manuscrito (fls. 91/92), trazendo aos
autos laudo médico atestando o seu estado mórbido e a necessidade dos tratamentos realizados,
registrando ainda que o pagamento das sessões de fisioterapia foi realizado em espécie, aliás,
conforme atestado pelo próprio profissional prestador dos serviços contratados, se colocando à
disposição para novos esclarecimentos. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/95.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa médica paga ao fisioterapeuta Marcelo Murakani
Teixeira, no valor de R$ 8.500,00 - por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declarações
emitidas por seu médico ortopedista e traumatologista e pelo fisioterapeuta, além do laudo de
exame por ela realizado em face do seu quadro clínico (fls. 93/95).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001654/2010-60

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente à documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001654/2010-60

Portanto, neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelo profissional
Marcelo Murakami Teixeira (fls. 63 e 94), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos
(fls. 23/29), apontam a ocorrência do tratamento fisioterápico suportado pela Recorrente, bem
como comprovam a quitação dos serviços realizados no decorrer do ano de 2007, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo
pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa remanescente sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 8.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital